Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600153-27.2024.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO AVANTE em face da sentença
proferida pelo Juízo da 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste/PR, que
extinguiu, sem resolução de mérito, a representação eleitoral movida contra
DONIZETE DOS SANTOS e outros.

2. A sentença entendeu pela inadequação probatória do processo, em razão
da ausência de comprovação suficiente da autoria das publicações no
aplicativo WhatsApp, contendo jingle que supostamente mencionava a
liderança do candidato Rogério Francischini nas pesquisas eleitorais, sem
registro no TSE.

3. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo reconhecimento da inépcia da
Num. 44137172 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494184100000043087458
Número do documento: 24101517494184100000043087458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:37:12

inicial, ante a inobservância dos requisitos probatórios exigidos pelo artigo 17,
inciso III, da Resolução nº 23.608/2019 do TSE.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se a representação foi devidamente
instruída com prova da autoria do conteúdo compartilhado; (ii) se as
publicações configuram propaganda eleitoral antecipada ou divulgação de
pesquisa sem registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A inicial foi instruída com capturas de tela que não atendem aos requisitos
probatórios mínimos previstos no artigo 17, III, da Resolução nº 23.608/2019
do TSE, sendo insuficientes para comprovar a autoria ou o envolvimento dos
representados no compartilhamento da publicação.

6. O artigo 40-B da Lei nº 9.504/97 exige que a representação por
propaganda irregular seja acompanhada de prova da autoria ou do prévio
conhecimento do beneficiário, o que não se demonstrou no caso.

7. Não houve configuração de propaganda eleitoral antecipada, já que não se
verificou pedido explícito de votos, conforme os parâmetros do artigo 36-A da
Lei nº 9.504/97. A mera menção ao candidato como "líder" não caracteriza
pedido de voto.

8. No que concerne à alegação de pesquisa sem registro, não foram
fornecidos elementos mínimos que a configurassem como tal, como
percentuais ou gráficos, conforme exige o artigo 33 da Lei nº 9.504/97.

IV. DISPOSITI

Inteiro teor:
10/11/2024
Número: 0600153-27.2024.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea,
Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600153-27.2024.6.16.0086
com arrimo do artigo 17, III, da Resolução TSE nº 23.608/2019, julgou extinta a presente
representação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. (Representação
eleitoral ajuizada pelo Avante - Tapejara - Pr - Municipal, fulcro no art. 362 da Lei n. 9.504/1997 (Lei
Das Eleições - LE) c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-TSE n. 23.608/2019, em face de Donizete
dos Santos, Agnaldo Vieira de Matos, Vanessa Alves da Silva, Vânia Cristina Correa, Andrea Pavan
da Silva, Maria Aparecida Caldeira Nunes, Edileuza Rosa de Santana, Marinalva de Araújo, Katia
Aparecida dos Santos, Roberta Tavora de Morais Junqueira, Nilson Martins Rodrigues, Cleonice
Caroline Pereira, Juliany Almeida Firmino Ferreira, Marciel de Souza, Edson Domingues de Souza,
Ronei Jacyr Faxina, Lucas Kawan Fermino Ramos da Cruz, Jhenifer Daiane Fernandes Carvalho,
Luzinete Candido da Silva, Laryssa Bratti Morales, Joze Elaine Carpine Fernandes, Iolinda Bertolino
da Silva, Marcia Rosangela Faxina. Alegou o Representante que os Representados,
compartilharam em suas redes sociais, vídeo contendo jingle se referindo ao candidato a Prefeito
Rogério Francischini como líder nas pesquisas eleitorais do Município de Tapejara/PR. Afirmou que
o vídeo compartilhado solicita o apoio dos eleitores em favor do "líder das pesquisas", sem que
exista pesquisa eleitoral com registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral. JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 11/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AVANTE - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
DONIZETE DOS SANTOS (RECORRIDO)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
AGNALDO VIEIRA DE MATOS (RECORRIDO)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)

VANESSA ALVES DA SILVA (RECORRIDA)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
VANIA CRISTINA CORREA (RECORRIDA)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
ANDREA PAVAN DA SILVA (RECORRIDA)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
MARIA APARECIDA CALDEIRA NUNES (RECORRIDA)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
EDILEUSA ROSA DE SANTANA (RECORRIDA)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
MARINALVA DE ARAUJO (RECORRIDA)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
KATIA APARECIDA DOS SANTOS (RECORRIDA)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
ROBERTA TAVORA DE MORAIS JUNQUEIRA (RECORRIDA) DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
NILSON MARTINS RODRIGUES (RECORRIDO)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
CLEONICE CAROLINE PEREIRA (RECORRIDA)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
JULIANY ALMEIDA FERMINO FERREIRA (RECORRIDA)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCIEL DE SOUZA (RECORRIDA)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
EDSON DOMINGUES DE SOUZA (RECORRIDO)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)

RONEI JACYR FAXINA (RECORRIDA)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
LUCAS KAWAN FERMINO RAMOS DA CRUZ (RECORRIDO) DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
JHENIFER DAIANE FERNANDES CARVALHO (RECORRIDA) DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
LUZINETE CANDIDO DA SILVA (RECORRIDA)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
LARYSSA BRATTI MORALES (RECORRIDA)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
JOZE ELAINE CARPINE FERNANDES (RECORRIDA)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
IOLINDA BERTOLINO DA SILVA (RECORRIDA)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCIA ROSANGELA FAXINA CE (RECORRIDA)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137172
15/10/2024
17:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.969

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600153-27.2024.6.16.0086 – Tapejara –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: AVANTE - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: DONIZETE DOS SANTOS
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDO: AGNALDO VIEIRA DE MATOS
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDA: VANESSA ALVES DA SILVA
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDA: VANIA CRISTINA CORREA
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDA: ANDREA PAVAN DA SILVA
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDA: MARIA APARECIDA CALDEIRA NUNES
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDA: EDILEUSA ROSA DE SANTANA
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
Num. 44137172 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494184100000043087458
Número do documento: 24101517494184100000043087458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:37:12

ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDA: MARINALVA DE ARAUJO
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDA: KATIA APARECIDA DOS SANTOS
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDA: ROBERTA TAVORA DE MORAIS JUNQUEIRA
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDO: NILSON MARTINS RODRIGUES
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDA: CLEONICE CAROLINE PEREIRA
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDA: JULIANY ALMEIDA FERMINO FERREIRA
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDA: MARCIEL DE SOUZA
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDO: EDSON DOMINGUES DE SOUZA
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDA: RONEI JACYR FAXINA
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDO: LUCAS KAWAN FERMINO RAMOS DA CRUZ
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
Num. 44137172 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494184100000043087458
Número do documento: 24101517494184100000043087458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:37:12

RECORRIDA: JHENIFER DAIANE FERNANDES CARVALHO
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDA: LUZINETE CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDA: LARYSSA BRATTI MORALES
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDA: JOZE ELAINE CARPINE FERNANDES
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDA: IOLINDA BERTOLINO DA SILVA
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDA: MARCIA ROSANGELA FAXINA CE
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO AVANTE em face da sentença
proferida pelo Juízo da 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste/PR, que
extinguiu, sem resolução de mérito, a representação eleitoral movida contra
DONIZETE DOS SANTOS e outros.

2. A sentença entendeu pela inadequação probatória do processo, em razão
da ausência de comprovação suficiente da autoria das publicações no
aplicativo WhatsApp, contendo jingle que supostamente mencionava a
liderança do candidato Rogério Francischini nas pesquisas eleitorais, sem
registro no TSE.

3. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo reconhecimento da inépcia da
Num. 44137172 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494184100000043087458
Número do documento: 24101517494184100000043087458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:37:12

inicial, ante a inobservância dos requisitos probatórios exigidos pelo artigo 17,
inciso III, da Resolução nº 23.608/2019 do TSE.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se a representação foi devidamente
instruída com prova da autoria do conteúdo compartilhado; (ii) se as
publicações configuram propaganda eleitoral antecipada ou divulgação de
pesquisa sem registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A inicial foi instruída com capturas de tela que não atendem aos requisitos
probatórios mínimos previstos no artigo 17, III, da Resolução nº 23.608/2019
do TSE, sendo insuficientes para comprovar a autoria ou o envolvimento dos
representados no compartilhamento da publicação.

6. O artigo 40-B da Lei nº 9.504/97 exige que a representação por
propaganda irregular seja acompanhada de prova da autoria ou do prévio
conhecimento do beneficiário, o que não se demonstrou no caso.

7. Não houve configuração de propaganda eleitoral antecipada, já que não se
verificou pedido explícito de votos, conforme os parâmetros do artigo 36-A da
Lei nº 9.504/97. A mera menção ao candidato como "líder" não caracteriza
pedido de voto.

8. No que concerne à alegação de pesquisa sem registro, não foram
fornecidos elementos mínimos que a configurassem como tal, como
percentuais ou gráficos, conforme exige o artigo 33 da Lei nº 9.504/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que
julgou improcedente a representação.

Tese de julgamento: "A representação por propaganda eleitoral irregular deve
ser instruída com prova suficiente da autoria e do prévio conhecimento do
beneficiário. A divulgação de pré-candidatura sem pedido explícito de votos
não caracteriza propaganda antecipada."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, artigos 33, 36-A, 40-B.

- Resolução nº 23.608/2019 do TSE, artigo 17.

Num. 44137172 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494184100000043087458
Número do documento: 24101517494184100000043087458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:37:12

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - ARESPE nº 060005225, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE
26/05/2021.

- TRE/PR - RE nº 060000409, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE
01/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO AVANTE DE
TAPEJARA/PR em face da sentença proferida pelo Juízo da 86ª Zona Eleitoral de
Cruzeiro do Oeste-PR, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Representação
Eleitoral proposta em face de DONIZETE DOS SANTOS e outros.

Na origem, a presente representação eleitoral foi proposta pela agremiação
ao fundamento de que DONIZETE e outros teriam realizado propaganda eleitoral
antecipada e enganosa, no whatsapp, na qual promoveram o pré-candidato ao cargo de
Prefeito, Rogério Francischini, por meio de um jingle. Na oportunidade, alegou-se que a
propaganda eleitoral violou as regras contidas nas Resoluções nº 23.610 e nº 23.600 do
TSE, configurando tanto a propaganda irregular como a veiculação de pesquisa sem
prévio registro no TSE.

O Juízo Eleitoral de origem julgou extinto o processo, sem resolução de
mérito, porque houve tão somente a juntada de um print da imagem supostamente
veiculada por whatsapp, em afronta aos requisitos estabelecidos na Resolução nº
23.608/2019 do TSE.

Em suas razões recursais (ID 43999348), a recorrente afirma que apresentou
as URLs dos whatsapps, juntamente com a imagem. Requer o provimento do recurso.

Num. 44137172 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494184100000043087458
Número do documento: 24101517494184100000043087458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:37:12

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos (ID 43999353), pugnando pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, em que opina pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de manter a sentença (ID
44018077).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO
AVANTE DE TAPEJARA/PR em face da sentença proferida pelo Juízo da 86ª Zona
Eleitoral de Cruzeiro do Oeste-PR, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a
Representação Eleitoral proposta em face de DONIZETE DOS SANTOS e outros.

A sentença, no que interessa, restou assim fundamentada (ID 43999341):

“(...)

Extrai-se dos autos que a parte autora instruiu a inicial com imagens (ID
122667968), em formato "Print Screen", afirmando que se tratam de
publicações compartilhadas pelos Representados, por meio do aplicativo de
mensagens WhatsApp, no grupo denominado “Notícias de Tapejara/PR”,
contendo uma pequena música (jingle) sugerindo que o candidato a Prefeito
Rogério Francischini seria líder nas pesquisas eleitorais do Município de
Tapejara/PR, sem que houvesse pesquisa eleitoral com registro junto ao
Tribunal Superior Eleitoral.

Instado, o Ministério Público promoveu pelo reconhecimento da preliminar de
inépcia da inicial, com extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV, do
CPC, uma vez que a parte autora não observou o cumprimento do disposto
no artigo 17, III, da Resolução 23.608/19-TSE.

Razão assiste ao Ministério Público Eleitoral.

No caso, não restou suficientemente comprovada o efetivo compartilhamento
de mensagem pelos integrantes do grupo de aplicativo de mensagens de
WhatsApp, sendo que a mera juntada de imagem da postagem em formato
"Print Screen", não atende aos requisitos estabelecidos pela Resolução
23.608/19-TSE, haja vista que não propicia o exercício do contraditório
posterior e a averiguação da higidez e da autenticidade de seu conteúdo.

Num. 44137172 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494184100000043087458
Número do documento: 24101517494184100000043087458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:37:12

O ônus na apresentação dos elementos probatórios exigidos pela legislação
eleitoral para a deflagração de qualquer processo é da parte que apresente a
pretensão em Juízo.

Oportuna a transcrição de parte do voto lançado no RE nº 060023887 do e.
TRE- PA, Relator: JUIZ DIOGO SEIXAS CONDURÚ, Data de Julgamento:
03/05/2022, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 90:

(...)

No mesmo sentido:

(...)

Neste contexto, na esteira da manifestação do Ministério Público Eleitoral,
impõe-se a extinção do presente feito sem resolução de mérito, nos termos
do artigo 485, IV, do CPC.”.

O recurso não merece provimento.

No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se a presente representação
eleitoral foi devidamente instruída com prova da autoria dos fatos alegados.

Observa-se, como bem observado pelo Ministério Público (ID 43999339):

“(...) o representante anexou apenas capturas de tela de status postados no
aplicativo whatsapp, mencionando por conta própria o número de telefone
que realizou a postagem e a suposta data que teria realizado o “print screen”.

Nas capturas de tela, os contatos foram salvos com os nomes, não
aparecendo o número de telefone.

Acontece que, desde o início da ação, o representante sequer conhecia os
autores das supostas postagens, não podendo nem os qualificar, o que foi
possível somente após determinação da Justiça Eleitoral, momento em que o
representante apresentou os Cadastros de Pessoas Físicas dos
representados e o cartório eleitoral diligenciou os nomes completos. Inclusive,
não passou despercebido que até o momento os representados não possuem
qualificação completa.

No mesmo sentido, o representante também não esclareceu se os
representados possuiriam algum envolvimento no pleito eleitoral ou se seriam
apenas cidadãos apoiando o candidato escolhido.

Com efeito, diante da fragilidade do acervo probatório, forçoso reconhecer
que não existem provas suficientes da autoria dos representados com relação
a divulgação do vídeo mencionado no pedido inicial”.

Num. 44137172 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494184100000043087458
Número do documento: 24101517494184100000043087458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:37:12

Sobre o tema, o artigo 40-B da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída
com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este
não seja por ela responsável.

Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se
este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no
prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as
circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.
(grifamos)

No mesmo sentido, o artigo 17 da Resolução nº 23.608/2019 do TSE:

Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular
será instruída, sob pena de não conhecimento:

I – com prova da autoria ou do prévio conhecimento da beneficiária ou do
beneficiário, caso não seja alegada a presunção indicada no parágrafo único
do art. 40-B da Lei nº 9.504/1997;

II – naquelas relativas à propaganda irregular no rádio e na televisão, com a
informação de dia e horário em que foi exibida e com a respectiva transcrição
da propaganda ou trecho impugnado; e III – no caso de manifestação em
ambiente de internet, com a identificação do endereço da postagem, no
âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou, caso inexistente esta,
URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar como
representada ou representado é a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da
juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a imagem e/ou o vídeo da
propaganda impugnada. (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)

(...)

§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser
feita por qualquer meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata
notarial, cabendo ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a
efetiva disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a página
da internet.

De fato, denota-se que as provas anexadas aos autos são insuficientes para
comprovar o citado compartilhamento de conteúdo, por whatsapp, na medida em que
foram apresentadas apenas capturas de telas, com o suposto conteúdo veiculado, em
tese, pelos representados, os quais, inclusive, sequer foram qualificados na inicial, sendo
Num. 44137172 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494184100000043087458
Número do documento: 24101517494184100000043087458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:37:12

necessária a intervenção da Justiça Eleitoral para identificá-los.

A petição inicial foi instruída com capturas de telas, supostamente, dos
recorridos, das quais sequer é possível aferir se, de fato, trata-se do vídeo questionado.
Veja-se:

Ainda, o § 2º do supracitado artigo 17 da Resolução do TSE permite que a
comprovação da postagem seja realizada por qualquer meio de prova admitido em
Direito, não se restringindo à ata notarial, cabendo ao magistrado avaliar a efetiva
disponibilização do conteúdo na internet.

Ocorre que, o Tribunal Superior Eleitoral reforçou a necessidade de identificar
a página da internet ou qualquer outro elemento que permita localizar a postagem,
mensurar seu alcance e identificar o usuário e o responsável pela divulgação (ARESPE
060005225, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE de 26/05/2021).

No caso, entretanto, a ora recorrente apenas apresentou as imagens acima
colacionadas, sem fornecer quaisquer outros elementos suficientes para demonstrar,
indene de dúvidas, a autoria do conteúdo ora impugnado, tampouco identificar os
responsáveis pelo compartilhamento.

Se ainda assim não o fosse, o caso não se trata de propaganda antecipada
ou de divulgação de pesquisa fraudulenta ou sem registro, conforme se passa a
demonstrar.

A configuração da propaganda eleitoral antecipada é substancialmente
mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo, permite todo tipo de
exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
Num. 44137172 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494184100000043087458
Número do documento: 24101517494184100000043087458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:37:12

informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a
exata compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito,
pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou
circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra “voto”
ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega
um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar.”

Neste sentido, é a jurisprudência do TSE:

Eleições 2022 [...]
Num. 44137172 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494184100000043087458
Número do documento: 24101517494184100000043087458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:37:12

2. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se
PERMITIDAS, ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de
campanha, as seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4) realização
de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias; 5)
realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6)
divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o
pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. 3. Há, no
entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela legislação eleitoral,
até que se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o ‘pedido
explícito de voto’ ou de ‘não voto’(art. 36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997). 4. O
pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções ‘vote em’ ou ‘não vote em’, podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que
não apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima
doutrina de Aline Osorio designam de ‘magic words’, tais como: ‘vote’, ‘não
vote’, ‘eleja’, ‘derrote’, ‘tecle na urna’, ‘apoie’ etc.

[...]

6. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o pleito eleitoral de 2022, a
premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto proibido
pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/1997 pode ser extraído do
contexto em que as falas foram proferidas, do chamado ‘conjunto da obra’,
bem assim da semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos típicos
e próprios do momento oficial de campanha eleitoral. Precedentes. voto.

[...]

8. A fala ‘No dia 2 de outubro, a gente tem que dar uma banana pro
Bolsonaro, pra que ele saiba que ele vai cair fora da governança’ configura
pedido explícito de não voto, a revelar propaganda eleitoral negativa
antecipada.

9. A explícita exortação – feita por um pré-candidato, e não por um cidadão
comum no legítimo exercício da sua liberdade de expressão – a que o público
presente em evento partidário, no dia das eleições, ou seja, ‘no dia 2 de
outubro’ ‘dê uma banana ao candidato Bolsonaro’, para que ‘ele deixe a
governança’, revela clara, objetiva, direta e explícita exortação de derrota, de
não reeleição e, portanto, de não voto, configurando, propaganda antecipada
negativa feita a destempo [...].

Num. 44137172 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494184100000043087458
Número do documento: 24101517494184100000043087458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:37:12

(Ac. de 28.10.2022 na Rp nº 060068143, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri -
grifamos)

Com efeito, tendo em vista o entendimento exarado no julgado supra,
entende-se que a recorrida sequer exalta as qualidades pessoais do candidato ao cargo
de Prefeito, mas tão somente o classifica como “líder”, o que é expressamente legítimo,
conforme § 2º do artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, não havendo pedido explícito de voto e
não configurando como “magic words” as palavras incluídas no jingle em questão,
tratando-se de ação permitida na fase da pré-campanha.

Note que o chamado “pedido implícito” de voto, é plenamente enquadrável no
comportamento expressamente permitido de “pedido de apoio político” (art. 36-A, § 2º, da
Lei nº 9.504/1997). E é apenas o extrapolamento desse “núcleo mínimo de vedação” que
autoriza e justifica o enquadramento de determinado comportamento como propaganda
extemporânea, a autorizar a incidência das respectivas sanções legais.

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de
votos”, bem como o inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a
campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de chances entre os candidatos,
pelo extravasamento da manifestação da liberdade de expressão.

Na espécie, observa-se que sequer é possível identificar o que está escrito
por detrás da imagem do candidato.

Portanto, não se observa, no caso, pedido de voto, seja direto, seja por meio
da utilização das chamadas “palavras mágicas, utilização de meio proscrito ou violação à
isonomia entre candidatos.

A conduta em análise amolda-se perfeitamente à hipótese permissiva do
caput do artigo 36-A da LE, na medida em que a publicação veiculada revela tão somente
a imagem do candidato, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida com relação ao
seu conteúdo, ainda que houvesse pedido de apoio político na veiculação.

Esta Corte decidiu recentemente que a busca de apoio político não configura
propaganda extemporânea:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS, PALAVRAS MÁGICAS, DE MEIO PROSCRITO E
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADE
ENTRE OS FUTUROS CANDIDATOS. MANIFESTAÇÃO DE MERO APOIO
POLÍTICO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar
se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter
Num. 44137172 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494184100000043087458
Número do documento: 24101517494184100000043087458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:37:12

eleitoral da publicação, deve-se observar três requisitos alternativos para a
configuração da propaganda extemporânea: a) a presença de pedido explícito
de voto; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha; ou c) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre
os candidatos. Precedentes do TSE.

3. O pedido explícito de votos pode ser inferido a partir da utilização das
chamadas "palavras mágicas", que possuem conteúdo equivalente ao pedido
de votos. Essas "palavras mágicas" devem conter termos e expressões que
transmitem o mesmo conteúdo que "vote em", conforme entendimento
jurisprudencial consolidado e disposto no artigo 3º-A, parágrafo único, da
Resolução TSE n. 23.610/19.

4. A utilização dos dizeres como "futuro vereador, nesse eu confio, tamo
junto, esse é o melhor" assim como "já ganhou meu amigo" denotam mero
apoio político, de sorte que não há que se falar em propaganda antecipada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060000409, Acórdão, Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 01/08/2024).

O Tribunal Superior Eleitoral também é pacífico no sentido de que a
divulgação de pré-candidatura e a exposição de qualidades pessoais são permitidas e
não caracterizam propaganda eleitoral extemporânea, a saber:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. REDE
SOCIAL. ENQUETE. PEDIDO DE VOTO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. Incabível o conhecimento de dissídio jurisprudencial quando amparado em
mera transcrição de ementas, sem que demonstrada a similitude fática entre
as hipóteses confrontadas. Aplicação da Súmula 28 do TSE.

2. O art. 36-A, §2º da Lei 9.504/1997 autoriza a menção à pré-candidatura
e a exposição de qualidades pessoais, bem como o pedido de apoio
político, circunstância observada no caso dos autos, na medida em que a
suposta enquete se limitou à mera exposição de projeto para possível
candidatura, sem pedido explícito de votos. Hipótese de propaganda
antecipada afastada.

3. Agravo Regimental desprovido.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060007690,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 23/09/2021 -Grifamos).

Num. 44137172 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494184100000043087458
Número do documento: 24101517494184100000043087458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:37:12

Dessa forma, tem-se que não há qualquer pedido explícito de votos,
tampouco é possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas” ou mesmo
ofensa à paridade de armas, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida.

Ainda, a alegação de que a publicação se tratou, além de propaganda
eleitoral antecipada, de divulgação de pesquisa sem prévio registro na Justiça Eleitoral,
não merece guarida.

Cumpre destacar o dispositivo legal que regula especificamente a matéria e
estabelece os requisitos da pesquisa eleitoral e seu conhecimento pelo público. Nesse
sentido, o artigo 33 da Lei nº 9.504/97, dispõe:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião
pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público,
são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até
cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações:

I - quem contratou a pesquisa;

II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução,
nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado,
intervalo de confiança e margem de erro;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva
nota fiscal.

O artigo 2º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições
ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º) :

(...)

Num. 44137172 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494184100000043087458
Número do documento: 24101517494184100000043087458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:37:12

Nos artigos legais são estabelecidas as normas para a realização das
pesquisas eleitorais, destacando-se a obrigatoriedade de registro prévio junto ao TSE.

Justamente com o objetivo de coibir a pesquisa irregular, que, por não refletir
a exata vontade dos eleitores, presta-se a interferir indevidamente no pleito eleitoral, a
legislação eleitoral prevê sanções no caso de sua divulgação fora dos parâmetros legais.

O art. 33, § 3º da Lei n. 9504/97 preceitua multa no caso de divulgação da
pesquisa irregular.

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a
cem mil UFIR.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA
ELEITORAL NÃO REGISTRADA. DIVULGAÇÃO. MULTA. PROVIMENTO.

1. Publicação em rede social contendo menção nominal dos candidatos ao
pleito majoritário de São José dos Pinhais, fotografias e percentagens de
intenção de voto, além de referência expressa que diz tratar-se de "pesquisa
paraprefeito de São José dos Pinhais - PR", não pode ser tida como mera
enquete.

2. Configurada a publicação de pesquisa, a constatação de que não há
registro na Justiça Eleitoral conduz à aplicação de multa. Precedentes.

3. Recurso eleitoral conhecido e provido, com aplicação de multa.

(RECURSO ELEITORAL nº06008668120206160008, Acórdão, Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, 21/01/2021).

No AI 38792, Rel. Min. SÉRGIO BANHOS, DJe de 30/8/2019, assentou-se
que “a incidência da multa por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro exige a
presença de alguns elementos mínimos de formalidade para que seja considerada
pesquisa de opinião, sem os quais o texto pode configurar mera enquete ou sondagem,
cuja divulgação prescinde de registro e não enseja a aplicação de sanção pecuniária”.

Saliente-se que, para a incidência da multa, os contornos fáticos da
divulgação dos dados devem apresentar um mínimo de credibilidade de pesquisa
eleitoral. Da análise dos julgados do TSE, não é possível se aferir quais seriam os
elementos mínimos presentes para que seja possível se identificar a pesquisa irregular,
havendo critérios diferentes de acordo com cada decisão.

A despeito disso, da análise dos julgados do TSE, pode se inferir algumas
Num. 44137172 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494184100000043087458
Número do documento: 24101517494184100000043087458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:37:12

diretrizes, que devem ser consideradas para a configuração da pesquisa irregular, de
modo a auxiliar o julgador diante do caso concreto. São as seguintes: a) emprego da
palavra “Pesquisa Eleitoral”; b) percentuais relacionados aos candidatos; c) exposição de
gráficos; d) fotografias das candidatas concorrentes; e) inexistência de esclarecimentos
de que se trata de mera enquete; f) nome de algum instituto de pesquisa; g) alcance dos
dados divulgados, sendo irrelevante se demonstrar que se afete o equilíbrio da disputa.
Lembrando-se que não se tratam de requisitos cumulativos.

Deste modo, é incontroverso nos autos que não se trata de pesquisa eleitoral
sem registro na Justiça Eleitoral, na medida em que não foram divulgados sequer os
percentuais relativos aos candidatos, não houve a exposição de gráficos, de modo que
não há elementos mínimos que a configurem como tal.

Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral
extemporânea, tampouco de pesquisa sem registro, mister a reforma da sentença, para o
fim de julgar improcedente a representação e afastar a sanção de multa aplicada à
recorrente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO AVANTE, reformando-se a
sentença proferida pelo Juízo da 86ª Zona Eleitoral para julgar improcedente a
representação e afastar a multa aplicada.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600153-27.2024.6.16.0086 -
Tapejara - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: AVANTE - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, MATEUS BARRETO DE
OLIVEIRA - PR65354, RAUL DOS SANTOS - PR77889 - RECORRIDOS: DONIZETE DOS
SANTOS, AGNALDO VIEIRA DE MATOS, VANESSA ALVES DA SILVA, VANIA CRISTINA
CORREA, ANDREA PAVAN DA SILVA,MARIA APARECIDA CALDEIRA NUNES, EDILEUSA
ROSA DE SANTANA, MARINALVA DE ARAUJO, KATIA APARECIDA DOS SANTOS, ROBERTA
TAVORA DE MORAIS JUNQUEIRA, NILSON MARTINS RODRIGUES, CLEONICE CAROLINE
PEREIRA, JULIANY ALMEIDA FERMINO FERREIRA, MARCIEL DE SOUZA, EDSON
Num. 44137172 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494184100000043087458
Número do documento: 24101517494184100000043087458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:37:12

DOMINGUES DE SOUZA, LUCAS KAWAN FERMINO RAMOS DA CRUZ, RONEI JACYR
FAXINA, JHENIFER DAIANE FERNANDES CARVALHO, LUZINETE CANDIDO DA
SILVA, LARYSSA BRATTI MORALES, JOZE ELAINE CARPINE FERNANDES, IOLINDA
BERTOLINO DA SILVA, MARCIA ROSANGELA FAXINA CE - Advogados dos RECORRIDOS:
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - PR119572, ADRIEL BORGES SIMONI - PR56893,
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - PR52693-A, JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - PR56902

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44137172 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494184100000043087458
Número do documento: 24101517494184100000043087458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:37:12